Tribunal: TJMT
Processo: 0001474-61.2012.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001474-61.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.760.439/0001-36 (EMBARGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (EMBARGADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEREIRA FONSECA AIRES - CPF: 539.370.821-15 (ADVOGADO), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO), ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.760.439/0001-36 (EMBARGANTE), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (EMBARGANTE), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (EMBARGANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO ADVERSA E À FALTA DE JULGAMENTO DO RECURSO DOS EMBARGANTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO DOS RÉUS PROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DOS EMBARGANTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ATIVA MULTIEMPREENDIMENTOS LTDA, MILTON HEITOR DOS SANTOS e LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, que havia dado provimento à apelação interposta por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e anulado a sentença de primeiro grau que reconhecera a prescrição. Os embargantes alegam omissões no acórdão: (i) ausência de análise da preliminar de intempestividade da apelação da parte adversa; e (ii) falta de julgamento de sua própria apelação, que versava sobre a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não reconhecer a intempestividade do recurso de apelação da parte adversa; e (ii) estabelecer se deveria ter sido apreciado o recurso de apelação interposto pelos próprios embargantes, quanto à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado é omisso quanto à análise da preliminar de intempestividade da apelação interposta por ATIVOS S.A., o que impõe o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. A sentença foi publicada em 11/04/2024, com início do prazo recursal em 12/04/2024 e término em 03/05/2024. A apelação da parte adversa foi protocolada apenas em 06/05/2024, fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestiva, à luz dos arts. 219, 224, §3º, e 1.003, §5º, do CPC.

5. Reconhecida a intempestividade, o recurso da parte autora não pode ser conhecido, o que torna insubsistente o acórdão anterior que lhe deu provimento, devendo ser restabelecida a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).

6. A ausência de recurso válido contra o reconhecimento da prescrição impede sua rediscussão, configurando-se preclusão consumativa, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1578663/AL e AgInt no AREsp 1903788/MT).

7. A omissão quanto à apreciação do recurso dos embargantes também restou configurada. Como a sentença foi restabelecida, cabia a análise da apelação quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

8. Na hipótese de extinção da ação por prescrição em ação de cobrança, deve ser aplicada a regra do art. 85 do CPC, impondo à parte autora, que deu causa à propositura da ação, a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação impõe o não conhecimento do recurso e a anulação do acórdão que lhe deu provimento.

2. As matérias de ordem pública, quando decididas e não impugnadas oportunamente por meio do recurso adequado, submetem-se à preclusão consumativa.

3. A parte autora que ajuíza ação de conhecimento já atingida pela prescrição deve suportar os ônus da sucumbência, nos termos do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA, MILTON HEITOR DOS SANTOS e LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, anulando a sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão de cobrança.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso em dois pontos cruciais: primeiramente, por não ter apreciado a preliminar de intempestividade do recurso de apelação da parte adversa, suscitada em contrarrazões; e, em segundo lugar, por não ter julgado o recurso de apelação por eles interposto, que versava sobre a condenação em honorários advocatícios.

Sustentam que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 10/04/2024 e publicada em 11/04/2024, iniciando-se o prazo recursal em 12/04/2024, com término em 03/05/2024, enquanto o recurso da parte adversa foi protocolado apenas em 06/05/2024, portanto, intempestivo.

Argumentam que o sistema PJe certificou o decurso do prazo para interposição do recurso de apelação em 03/05/2024, conforme certificado nos autos. Invocam o art. 4º da Resolução TJ-MT/OE nº 05/2022 e o art. 4º, §§ 3º e 4º da Lei 11.419/2006, que estabelecem como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, e como início do prazo processual o primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação.

Citam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo duplicidade de intimações, deve prevalecer a primeira validamente efetuada, mencionando precedente da relatora do caso concreto nesse mesmo sentido. Requerem o prequestionamento explícito dos artigos 219, caput, 1003, caput e §3º do CPC, e art. 4º, §§3º e 4º da Lei 11.419/2006.

Por fim, postulam a atribuição de efeito modificativo aos embargos, com base no §2º do art. 1023 do CPC/2015, para anular o acórdão proferido em razão da intempestividade do recurso de apelação da parte adversa, procedendo-se ao julgamento do recurso de apelação dos embargantes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise da intempestividade do recurso de apelação interposto pela parte embargada, o qual, segundo sustenta, não deveria ter sido conhecido nem provido, por ter sido apresentado fora do prazo legal.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 10/04/2024, com publicação oficial no dia seguinte, em 11/04/2024. Nos termos do art. 224, §3º, do Código de Processo Civil, considera-se como início do prazo processual o primeiro dia útil seguinte à publicação, ou seja, 12/04/2024 (sexta-feira).

Conforme dispõe o art. 219 do CPC, os prazos processuais são contados em dias úteis, devendo-se excluir o dia do começo e incluir o do vencimento, excluindo-se também os feriados nacionais, estaduais e os declarados pelo tribunal.

Considerando-se o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para interposição de recurso de apelação (art. 1.003, §5º c/c art. 1.009 do CPC), e desconsiderando o feriado nacional de 01/05/2024 (Dia do Trabalhador), o prazo final para interposição do recurso expirou em 03/05/2024 (sexta-feira).

Diante do exposto, constata-se que o recurso de apelação interposto por ATIVOS S.A., SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS é intempestivo, pois foi protocolado em 06/05/2024, foi apresentado fora do prazo legal de 15 dias úteis, que se findou em 03/05/2024, nos termos dos arts. 219, 224, §3º, e 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

Com o não conhecimento da apelação interposta por ATIVOS S.A., SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, por intempestividade, os fundamentos por ela invocados, inclusive quanto à alegada inocorrência da prescrição, não podem ser analisados, pois não ingressaram validamente na instância recursal.

Resta subsistente apenas o recurso interposto pelos corréus, o qual não impugna o reconhecimento da prescrição, limitando-se a discutir honorários sucumbenciais.

Nos termos do Código de Processo Civil:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.”

Ou seja, somente se devolvem ao tribunal as questões expressamente impugnadas. Diante da ausência de recurso válido que combata o fundamento prescricional, forma-se a preclusão consumativa quanto ao tema, vedada sua rediscussão.

Embora as matérias de ordem pública não estejam sujeitas à preclusão temporal, pois podem ser suscitadas a qualquer tempo, uma vez apreciadas e não impugnadas por recurso adequado, operam a preclusão consumativa, que impede sua rediscussão no mesmo processo. Trata-se de limite objetivo à atuação jurisdicional recursal, que impede a reanálise de questão já decidida e não atacada oportunamente.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

"apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão" (REsp 1578663/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral e repetição de indébito. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1903788 MT 2021/0156823-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURADA. QUESTÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO. NULIDADE DO CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES. SÚMULAS 5 E 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumula da com prestação de contas. 2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes desta Corte. 3. O reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais são inadmissíveis em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 2039245 SC 2022/0362419-4, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 04/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2023)

De igual maneira já decidiu este sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA E IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO PROVIDO A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional.”. (TJ-MT 10009922920218110000 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 – PRESCRIÇÃO – QUESTÃO JÁ ANALISADA – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO - PEDIDO DE REVISÃO PARÂMETROS PARA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO - LEGITIMIDADE ATIVA – EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC – POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1 .391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723) – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. “
As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas
” (AgInt no AREsp 1903788/MT). Se no juízo de origem a parte anuiu expressamente com os cálculos do perito, é inviável a pretensão de revisão dos parâmetros no RAI, visto que ocorreu a preclusão consumativa, além de configurar indevida inovação recursal e comportamento contraditório. Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil têm legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos expurgos inflacionários, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. (Tema 723 - Resp n. 1.391 .198/RS, representativo da controvérsia). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027524-69.2023.8 .11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)

Reconhecida a intempestividade da apelação interposta por ATIVOS S.A., SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, e ausente impugnação sobre a prescrição no recurso apresentado pelos réus, deve prevalecer a sentença de primeiro grau que julgou extinto o processo com base na prescrição. Como não houve recurso válido contra esse ponto, está caracterizada a preclusão consumativa, impedindo sua reanálise.

Quanto ao recurso interposto pela parte devedora (ID. 281014980)
, de fato, diferentemente das ações de natureza executiva, em que o ajuizamento da ação se dá em decorrência de inadimplemento de títulos, não houve, na ação de conhecimento, formação de título executivo judicial. Em outras palavras, não há, nos autos, declaração do direito do autor em relação aos réus, ou condenação destes ao pagamento dos valores pleiteados pelo autor.

Sendo a presente demanda uma ação de conhecimento, em que ainda não havia sido reconhecido qualquer direito creditício em favor da parte autora, e considerando que foi esta quem deu causa à instauração do processo ao buscar judicialmente crédito já alcançado pela prescrição, é ela quem deve suportar os ônus da sucumbência, pois a extinção decorreu de sua própria iniciativa infundada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes. 2. No âmbito dos embargos à execução, por possuírem natureza jurídica de ação de conhecimento, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados tendo em mira os princípios da sucumbência e da causalidade
. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, entendeu que quem teria dado causa à execução de forma indevida foi a ora embargada-agravante, fixando honorários advocatícios em favor da parte contrária. 4. Assim, modificar os critérios que levaram o Tribunal de origem a reduzir o montante fixado em honorários advocatícios, ou até mesmo afastar esses valores, para verificar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.227.694/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) (g.n).

Diante do exposto, conclui-se que, tratando-se a presente demanda de ação de cobrança e tendo sido reconhecida a prescrição direta da pretensão autoral, com consequente confirmação da sentença extintiva, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser suportados pela parte autora, por ter sido vencida na ação, aplicando-se, portanto, a regra geral do art. 85 do Código de Processo Civil.

Nesse panorama, quando a ação é extinta por prescrição, sem julgamento do mérito do pedido principal, não há condenação nem proveito econômico obtido que possa ser mensurado. Nessas hipóteses, conforme dispõe o art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor atualizado da causa, que passa a ser o critério aplicável para a fixação da verba honorária.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para
NÃO CONHECER
da apelação interposta por Ativos S.A. – Securitizadora de Créditos Financeiros, por intempestiva, e, por consequência,
ANULAR
o acórdão de ID 281014985, restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

No mérito,
DOU PROVIMENTO
à apelação da parte ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA., LORENI BATISTELLA DOS SANTOS, E MILTON HEITOR DOS SANTOS (ID. 281014980), para diante do reconhecimento da prescrição e da consequente extinção do feito com resolução de mérito,
CONDENAR
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025